Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Recurso Inominado de no 1002874-23.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Recorridas: ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT.
Data do Julgamento: 19/07/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou procedente o pedido inicial.
3- Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002874-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA - CPF: 314.109.441-15 (RECORRIDO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022